Tribunal: TJES
Processo: 5028917-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028917-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE FREITAS DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO INBURSA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028917-33.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
JOSIANE FREITAS DOS SANTOS
RECORRIDO:
BANCO INBURSA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO VIA ICP-BRASIL OU GOV.BR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE. DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, alegando não ter contratado cartão de crédito consignado junto ao banco recorrido, apesar da existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário.

2. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão, entendendo válidos os documentos apresentados pela instituição financeira.

3. Inconformada, a autora interpôs recurso, alegando inexistência de contratação válida e requerendo a devolução em dobro dos valores descontados, além de compensação por danos morais.

4. Consta nos autos cópia de contrato digital supostamente firmado pela recorrente. Entretanto, em consulta ao mecanismo oficial de verificação de assinaturas eletrônicas disponibilizado pelo ITI (https://validar.iti.gov.br/), não foi possível reconhecer assinatura válida, constando a mensagem:
“Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida”
.

5. Nos termos do art. 4º da Lei 14.063/20, apenas a assinatura eletrônica qualificada, baseada em certificado digital emitido pela ICP-Brasil, assegura o mais elevado grau de confiabilidade. Não sendo esse o caso, tampouco havendo anuência da consumidora quanto ao documento eletrônico, a contratação não pode ser considerada válida.

6. Diante da ausência de comprovação da manifestação de vontade da recorrente, o banco recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Configura-se, assim, falha na prestação do serviço, impondo-se a declaração de inexistência da relação contratual.

7. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde cada desembolso.

8. A situação também configura dano moral
in re ipsa
. Os descontos em benefício previdenciário, sem a anuência da consumidora, superam meros aborrecimentos, gerando abalo que merece reparação. O
quantum
indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o arbitramento em R$4.000,00 (quatro mil reais).

9.
Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para: 1)
DECLARAR
nulo o contrato de empréstimo consignado objeto da lide; 2)
CONDENAR
o recorrido Banco Pan S.A. a restituir à parte autora,
em dobro
, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros legais pela SELIC desde a citação, apurados mediante simples cálculo aritmético; 3)
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

10. Sem custas e honorários.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)